Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-61.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007840-61.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NICE MARINO DA SILVA MARQUES - CPF: 029.628.691-57 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE SEGURO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS – CONTRATAÇÃO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
desconto indevido não enseja a restituição em dobro, porquanto não foi demonstrado o dolo ou a má-fé da Seguradora, logo, a restituição se dará de forma simples.

No caso, não houve negativação indevida ou qualquer outra situação relevante, de modo que os descontos mensais no importe aproximado de R$4,00 (quatro reais) por período pouco superior a dois anos não ensejam o pagamento de indenização por danos morais.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007840-61.2021.8.11.0055

APELANTE: NICE MARINO DA SILVA MARQUES

APELADOS: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

NICE MARINO DA SILVA MARQUES
interpõe Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1007840-61.2021.8.11.0055, movida contra
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO BRADESCO S/A,
para declarar a inexistência da relação contratual

representada pela Proposta de Adesão de Seguro de Acidentes Pessoais n. 7.084.764-5, bem como para condenar os ora Apelados, solidariamente, à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente da Apelante, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, sendo vedada sua compensação (§ 14º, do art. 85, do CPC), ficando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora/Apelante pugna pela restituição do indébito em dobro, alegando má-fé das Apeladas, e requer a condenação das mesmas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ID. 231374229, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, a autora/Apelante interpõe Recurso de Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1007840-61.2021.8.11.0055, apenas

para declarar a inexistência da relação contratual

representada pela Proposta de Adesão de Seguro de Acidentes Pessoais n. 7.084.764-5, bem como para condenar os ora Apelados, solidariamente, à restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente da Apelante, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, requer a reforma da sentença para que a restituição do indébito seja em dobro, alegando má-fé das Apeladas.

Sem razão, contudo, porquanto não foi demonstrado o dolo ou a má-fé da Seguradora contratada, e menos ainda da instituição bancária.

Nesse ponto, correta a sentença que determinou a devolução dos valores na forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOCORRÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE CONSTATADA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEGURADORA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual – restituição de valores e dano moral – aplica-se o prazo do art. 206, §3º, do CPC/15. 2. Segundo entendimento que vigora no eg. STJ, tratando-se de contrato inexistente cujo desconto mensal se daria diretamente no benefício previdenciário da parte lesada, a fluência do prazo prescricional tem início no momento do pagamento da última prestação. 3. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).
5. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar. 6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.
(N.U 1015208-66.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (destaquei).

De outra banda, a Apelante requer a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Igualmente sem razão, visto que não houve negativação indevida ou qualquer outra situação relevante, de modo que os
descontos mensais no importe aproximado de R$4,00 (quatro reais) por período pouco superior a dois anos
não ensejam o pagamento de indenização.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos ao patrono da parte Apelada, respeitada a gratuidade da justiça concedida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024